Tribunal: TJMT
Processo: 1005053-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005053-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), E I TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTDA. - CNPJ: 19.036.455/0001-95 (AGRAVADO), E I TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTDA. - CNPJ: 19.036.455/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PRADO GALVAO MACHADO - CPF: 423.377.078-30 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), BEATRIZ ARAUJO MARSILLI - CPF: 401.878.118-06 (ADVOGADO), BEATRIZ ARMANI CALCINA - CPF: 437.497.088-60 (ADVOGADO), MARINA CAVALCANTE TAVARES CALABUIG - CPF: 004.072.281-36 (ADVOGADO), MARCO VANIN GASPARETTI - CPF: 287.328.728-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA DIÁRIA. DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO. PRAZO EXÍGUO. DILAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR E FIXAÇÃO DE TETO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência e determinou o desbloqueio de contas bancárias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, a ser cumprida no prazo de 24 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a necessidade de limitação da multa diária, bem como a razoabilidade do prazo e valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A finalidade da multa cominatória (astreintes) é compelir a parte ao cumprimento específico da obrigação, e não meramente ao pagamento do valor fixado. Para tanto, o Juízo deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de fixar um montante máximo, a fim de evitar o enriquecimento indevido da outra parte.

É possível a redução do valor das astreintes quando fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, bem como a dilação do prazo para cumprimento da obrigação quando o inicialmente estipulado for exíguo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para alterar o prazo de cumprimento da obrigação, reduzir o valor da multa diária e fixar um limite máximo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAGSEGURO INTERNET LTDA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 1079873-86.2024.8.11.0041, movida por SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, concedeu a tutela de urgência postulada para determinar que a requerida Pag Seguro proceda, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, “
com o desbloqueio das contas da primeira requerida, prestadora de serviços da autora, e para que esta, em seguida, proceda com a imediata devolução dos valores pertencentes à autora, que foram indevidamente retidos, no valor atualizado de R$ 367.066,32 (trezentos e sessenta e sete mil, sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso
”.

Em breve síntese, o agravante defende o caráter desarrazoado dos parâmetros fixados pelo juízo
a quo
, sobretudo quanto ao exíguo prazo de 24 horas para cumprimento da decisão e ao valor elevado da multa diária, sem qualquer limitação.

Sustenta que a multa arbitrada mostra-se excessiva e desproporcional, sendo necessário limitar o número de dias-multa, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da agravada.

Requer, assim, o provimento do agravo para afastar integralmente a imposição da multa ou, subsidiariamente, ajustar seus parâmetros referente ao prazo e valor.

Contraminuta apresentada no ID 282013389.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou o desbloqueio das contas vinculadas à empresa E I TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO LTDA., sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, a ser cumprida no prazo de 24 horas.

Embora seja prerrogativa do juízo a estipulação das astreintes e do prazo para cumprimento da obrigação, é certo que essas medidas devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção ao disposto no art. 537 do Código de Processo Civil. O § 1o do mesmo artigo permite que o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, modifique o valor ou a periodicidade da multa caso se torne insuficiente ou excessiva.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido, reiteradamente, a possibilidade de redução do valor das astreintes quando estas são fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, assim como a dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, quando o inicialmente estipulado se mostrar exíguo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – DESCUMPRIMENTO REITERADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO QUANTUM – MULTA DO ART. 523 DO CPC – RECURSO CONHECIDO - PARCIALMENTE PROVIDO.

A multa cominatória é meio legítimo para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, sendo cabível sua imposição e majoração em caso de descumprimento reiterado.

O valor das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando excessos que comprometam sua finalidade coercitiva.

O juízo pode revisar o montante da multa a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, para evitar enriquecimento sem causa e garantir a adequação da sanção.

(N.U 1005346-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A. contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Araujo & Amaral SC Ltda., deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do serviço de internet e telefonia no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$500,00, além de inverter o ônus da prova. A agravante sustenta que a decisão foi prematura, que a falha decorreu de fatores externos, que a multa imposta é excessiva e que a relação entre as partes não caracteriza relação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; e (ii) examinar a proporcionalidade da multa diária fixada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois, nos termos da teoria finalista mitigada, a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que se verifica no caso concreto.

A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, conforme o art. 6o, VIII, do CDC, diante da dificuldade da agravada em comprovar falha na prestação do serviço essencial contratado.

A documentação nos autos comprova a falha na prestação do serviço por mais de 22 dias, sem solução efetiva pela agravante, que não apresentou prova técnica demonstrando a impossibilidade de restabelecimento no prazo fixado.

A imposição de multa diária (astreintes) é medida coercitiva válida, mas o valor fixado de R$500,00 por dia se revela excessivo, justificando-se sua redução para R$200,00, em consonância com a jurisprudência sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1036077-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Deste modo, entendo que o prazo de 24 (vinte e quatro) horas fixado para cumprimento da obrigação mostra-se exíguo, impondo-se sua ampliação para 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da presente decisão.

Quanto ao valor da multa, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia revela-se desarrazoado frente ao contexto fático dos autos, de modo que deve ser reduzido,
a priori
, para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.

Ademais, é aconselhável estabelecer um limite máximo para a multa fixada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, bem como prevenir futuras discussões sobre sua majoração ou redução.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para fixar o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o cumprimento da obrigação de fazer, reduzir a multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$20.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025